Tribunal: TJBA
Processo: 0022686-90.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0022686-90.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA PASSOS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE 10,06% INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL N.º

8.889/2003 NA GAPM. LEI QUE IMPLEMENTOU REAJUSTES SETORIAIS PARA OS POLICIAIS MILITARES. INCIDÊNCIA SOBRE A GAP APENAS DOS AUMENTOS COM NATUREZA DE REVISÃO GERAL. APLICAÇÃO DA RATIO DECIDENDI FIRMADA POR ESTA CORTE NO IRDR 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA 02)
.
PRETENSÃO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
a
Apelação Cível n.º

0022686-90.2008.8.05.0001
, tendo como apelante
CINTIA CRISTINA DE OLIVEIRA PASSOS DA SILVA
, e
apelado

ESTADO
DA BAHIA

Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo,pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
n
a data registrada no sistema de processo eletrônico.